Tribunal: TCU
Processo: 017.700/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 8.057/2018-TCU-2aCâmara (TC 027.635/2017-1)

Inteiro teor:
Acórdão 4513/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando a minha condição de relator sorteado, em virtude da vacância do cargo de Ministro-Substituto, ocupado pelo relator original do processo, em acatar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Rubens José França Bomtempo; em considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.6.1 e 9.6.2, c/c o subitem 9.6.2.1, ambos do Acórdão 8057/2018-TCU-Segunda Câmara ; em considerar parcialmente cumpridas as determinações contidas no subitem 9.6.2, c/c os subitens 9.6.2.2 e 9.6.2.3, do mencionado decisum , c/c o subitem 9.4 do Acórdão 6873/2021-TCU-Segunda Câmara ; em dispensar novo monitoramento das deliberações, com fundamento na alínea "a" do § 3o do art. 17 c/c o inciso I do art. 2o, ambos da Resolução TCU 315/2020; em dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Petrópolis/ RJ e ao Sr. Rubens José França Bomtempo, encaminhando-lhes cópia da instrução de mérito da unidade técnica; e em arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 017.700/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 019.428/2021-9 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Bernardo Chim Rossi (XXX.546.807-XX) e Rubens José França Bomtempo (XXX.675.607-XX). 1.3. Órgão: Município de Petrópolis - RJ. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.